Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO NÃO CONFIGURADO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios não é regido pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei n. 8.078/90), mas, sim, pelas disposições previstas na Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre partes possui força vinculante (pacta sunt servanda), pois puderam escolher livremente as condições pactuadas e sua interpretação deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113 do Código Civil). Por isso, não é possível caracterizá-lo como sendo um de contrato de adesão, notadamente por não existir cláusulas abusivas ou exorbitantes quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios.
4. O acordo homologado por sentença, sem a participação do advogado anteriormente contratado, não afasta a obrigação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais, uma vez que a norma disposta no § 4o, do art. 24, da Lei n. 8.906/94, apresenta redação inequívoca no sentido de que o “acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.